Tribunal: TJES
Processo: 5033968-26.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033968-26.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HD ASSISTENCIA AUTOMOTIVA
RECORRIDO: ODISSEIA RODRIGUES MAPELE DA SILVA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033968-26.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: HD ASSISTENCIA AUTOMOTIVA

RECORRIDO: ODISSEIA RODRIGUES MAPELE DA SILVA, MIZAEL MAPELE DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA SUCEDIDA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA.. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização material no valor de R$ 2.522,50, bem como compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada Autor. Em contrarrazões, os Autores, ora Recorridos, pugnam pela rejeição do recurso.

(2). Em que pese afirme a Recorrente a sua ilegitimidade passiva com fulcro em suposta ausência de responsabilidade em relação à pactuação havida com a empresa posteriormente sucedida pela própria Recorrente (VANGUARDA CAR CLUBE DE BENEFICIOS), evidente que tal tese não merece prosperar, sendo solidariamente responsável a empresa sucessora (qual seja, a Recorrente) pelos débitos e obrigações referentes à empresa sucedida (art. 1.146 do CC=, razão pela qual pertinente a sua responsabilização quanto à indenização devida e não paga pela VANGUARDA CAR.

(3). Nesse contexto, há que se reiterar que a sucessão havida
in casu
é inconteste, não havendo dúvidas, portanto, quanto à correção da responsabilidade solidária ora destacada.

(4). Ademais, demonstraram os Recorridos que a recusa de cobertura se deu de modo indevido, dada a regularidade da contratação e a existência de proteção quanto ao sinistro ocorrido na hipótese, razão pela qual devida a indenização material comandada pelo Juízo de origem, referente ao dispêndio suportado pelos consumidores e que deveria ter sido objeto de custeio pela parte recorrente.

(5). Por fim, no tocante à compensação por danos morais, e
ntendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, além de transtornos e perda de tempo útil na tentativa de solucionar o problema, tudo a denotar patente descaso para com a parte recorrida, razão pela qual entendo também não merecer qualquer retoque a r. sentença no que se refere à compensação fixada.

(6).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)